Tribunal: TJPA
Processo: 0003982-45.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003982-45.2020.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO DA SILVA VERAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, porquanto a referida figura delitiva “se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais” (TJDFT, ApCrim n. 0754135-37.2019.8.07.0016).

2.
In casu
, a sentença impugnada expressamente consignou que embora a vítima não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, consta dos autos fotografia comprovando as lesões por ela sofridas, sendo inclusive confirmada por ela em sede de audiência de instrução e julgamento, o que a afasta o pleito desclassificatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA que absolveu Adriano da Silva Veras das imputações previstas nos arts. 148, §1º, I e 129, §9º, todos do Código Penal, sob o fundamento de não haver prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP) e dúvida sobre a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (art. 386, VI, do CPP), aplicando medidas protetivas em face do recorrido (ID 10633779, pág. 4/8).

Por vislumbrar a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato, o apelante pugna pela reforma da sentença absolutória, a fim de que o recorrido seja condenado pela prática da figura delitiva prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (ID 10633818).

O recorrido contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 10633821), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20098034).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o apelo não comporta provimento.

Na espécie, não há como prosperar a pretensão recursal de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, porquanto a referida figura delitiva “se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais” (TJDFT,
ApCrim n. 0754135-37.2019.8.07.0016
, relatora Rosaura Marques Borba; no mesmo sentido: TJRS,

ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, relatora Rosaura Marques Borba).

Nesse particular, destaco que a sentença impugnada expressamente consignou que “muito embora a vítima não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, consta dos autos fotografia comprovando as lesões por ela sofridas, sendo inclusive, confirmada por ela em sede de audiência de instrução e julgamento” (ID 10633779 - Pág. 5).

Em vista disso, inexiste espaço para acolhimento do pleito desclassificatório.

A esse propósito, acresço que mesmo que o pleito recursal obtivesse sucesso a pretensão punitiva estatal estaria prescrita, haja vista que a pena máxima prevista para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei 3.688/41, é de prisão simples de 3 (três) meses, com prazo prescricional em abstrato em 3 (três) anos, conforme disposto no art. 109, VI, do CP. Nesse contexto, desde o recebimento da denúncia em 27/05/2020 (ID 10633772), teria transcorrido período superior ao prazo prescricional, sem que neste interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024